Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-02.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Demonstrada insuficiência financeira da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Demonstrada insuficiência financeira da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres por período superior ao pactuado – "Demurrage" que está ínsita no contrato – Responsabilidade da apelante pelo pagamento de sobre-estadia e prévio conhecimento das tarifas cobradas, comprovada através da documentação juntada – Cobrança que se revela legítima – Inexistência de abusividade nos valores cobrados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.